Tribunal: TJDFT
Processo: 0717312-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Trancamento da ação penal. Exame dos depoimentos da ação penal. Diligências pendentes. Indícios de materialidade e autoria. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se pretende o trancamento da ação penal.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há justa causa para prosseguir com a ação penal.
III. Razões de decidir
3. Admite-se excepcionalmente o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus se manifesta e inequívoca a inexistência de indícios mínimos de autoria, que não é o caso – os indícios de autoria e a materialidade amparam-se nas declarações das vítimas e testemunhas e no laudo pericial.
4. A existência de diligências pendentes não impede o oferecimento da denúncia, se o parquet já se convenceu da materialidade do fato e dos indícios de autoria. Presentes tais elementos, há justa causa para a ação penal.
IV. Dispositivo
5. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 213, caput e § 1o, art. 147-B, art. 148, caput e § 1o, V, e art. 215-A.